Tribunal: TJBA
Processo: 8002406-53.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002406-53.2024.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CARNEIRO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM OPORTUNIZAR A EMENDA. VIOLAÇÃO AO ART. 321 DO CPC. NULIDADE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO À INFORMAÇÃO.
APELO PROVIDO.

1. O indeferimento da petição inicial deve ser precedido de oportunidade para sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, permitindo ao autor a correção de eventuais vícios formais.

2. É nula a sentença que indefere a petição inicial sem o prévio despacho para emenda, situação configurada nos autos, em que o juízo a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito logo após a distribuição, sem qualquer pronunciamento judicial anterior.

3. Em ações de exibição de documentos bancários, o STJ firmou entendimento de que basta a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido não atendido em prazo razoável e o pagamento de eventual custo do serviço (REsp n. 1.349.453/MS, Tema 648).

4. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002406-53.2024.8.05.0242,
em que é apelante
CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS e
apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora